Tribunal: TJSP
Processo: 0000499-16.2015.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000499-16.2015.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que são apelantes
JHONATA APARECIDO DE SOUZA DA SILVA e JOHN MORAES
CURPINIANI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reconhecida a prescrição
retroativa da pretensão punitiva, julgaram extinta a punibilidade do apelante,
Jhonata Aparecido de Souza da Silva, em face do disposto no artigo 107, inciso IV,
do Código Penal, prejudicado, em relação a ele, o exame do mérito do recurso.
Deram provimento parcial ao recurso de John Moraes Curpiniani, para reduzir a
pena a um (1) ano e dois (2) meses de reclusão, no regime aberto, mais o pagamento
de onze (11) dias-multa, no piso. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000499-16.2015.8.26.0274 -Voto no 46.379
2
Apelação Criminal no 0000499-16.2015.8.26.0274
Apelantes: Jhonata Aparecido de Souza da Silva e John Moraes Curpiniani
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itápolis
Voto no 46.379
Os
apelantes
foram
denunciados,
Jhonata Aparecido de Souza da Silva por furto simples (artigo
155, caput, do Código Penal) e John Moraes Curpiniani por
receptação (artigo 180, caput, do Código Penal), em razão de
fatos, o primeiro no dia 21 de maio de 2014, por volta de 11h,
no interior da residência localizada na Rua José Belarmino, n°
1566, Bairro Santo Antônio, cidade e comarca de Itápolis,
Jhonata subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em
um vídeo game marca "Sony", modelo "Playstation 2", avaliado
em R$ 250,00, pertencente a Osmar Schiavone; e o segundo, no
mesmo dia, em horário incerto, cidade e comarca de Itápolis,
quando John adquiriu, de Jhonata, coisa que sabia ser produto
de crime, consistente em um vídeo game marca "Sony", modelo
"Playstation 2", avaliado em R$ 250,00 pertencente a Osmar
Schiavone. Jhonata foi condenado a 1 ano de reclusão, no
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa, e John a 1 ano e 5 meses de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa, concedido a
ambos o direito de recorrerem em liberdade.
Apelam da sentença os réus. Jhonata
pleiteia, em preliminar, o reconhecimento da prescrição, pois
transcorreu mais de dois anos entre a data do delito e o
recebimento da peça acusatória. No mérito, busca a
absolvição, alegando que não pode ser condenado com base
nos depoimentos da vítima e do policial civil, sem quaisquer
outros elementos que relacione sua pessoa com a autoria, em
especial a confusão entre os depoimentos prestados pela
vítima. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000499-16.2015.8.26.0274 -Voto no 46.379
3
insignificância, em face do valor subtraído, ou, ainda, a
substituição da pena por multa ou uma restritiva de direitos,
com a fixação do regime aberto para o cumprimento (fls.
427-431).

Em suas razões, John sustenta que “as
provas colhidas no presente procedimento judicial são frágeis
para ensejar as penalidades previstas na Denúncia bem como
uma condenação” (fls. 434-437).
Contrarrazões do Ministério Público às
fls. 454-456.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
oficia pelo não provimento aos recursos (fls. 465-470).
É o relatório
Ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva e assim, de rigor, a extinção da
punibilidade do corréu Jhonata Aparecido de Souza da Silva.
Cometido o delito no dia 21 de maio de
2014, a denúncia foi recebida em 17 de novembro de 2016,
sendo publicada a sentença condenatória em 30 de janeiro
de 2019 (fl. 411). Conforme dispõe o artigo 110, § 1o, do
Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória
com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela
pena aplicada. Da decisão condenatória somente recorreu o
réu, tendo transitado em julgado para o Ministério Público.
Verificando-se a pena aplicada e sendo
o réu Jhonata menor de 21 anos à época do fato (fl. 11), o
lapso prescricional que era de quatro anos, nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000499-16.2015.8.26.0274 -Voto no 46.379
4
artigo 109, V, do Código Penal, foi reduzido pela metade, em
face do disposto no artigo 115, do mesmo estatuto, prazo
este que decorreu entre a data do recebimento da denúncia e
a publicação da sentença.
Diante
dessa
circunstância,
fica
prejudicado o exame do mérito do apelo, restando-se declarar
a extinção da punibilidade deste apelante.
Resta
para
análise
o
crime
de
receptação imputado ao réu John.

Ocorrido
o
furto,
a
vítima,
Osmar
Schiavone, registrou a ocorrência (fls. 6-7) e, ouvida no
inquérito, relatou, ao tomar ciência do furto do vídeo game, um
rapaz marcou encontro com ele declarante. Nesta ocasião, o
rapaz mostrou um aparelho e o reconheceu como de sua
propriedade. O rapaz devolveu o vídeo game e nada cobrou,
apenas pedindo que não desse "parte" dele. Confirmou fosse tal
pessoa o réu John, vulgo "John Lennon" (fl. 29).
Ouvido
em
juízo,
Osmar
Schiavone
confirmou realmente tivera um aparelho de vídeo game
subtraído, registrando a ocorrência. Posteriormente, conversou
com um rapaz, dizendo fosse usuário de drogas e que havia
supostamente furtado o vídeo game.
No inquérito, John admitiu comprara o
vídeo game de Jhonata por R$60,00, desconhecendo fosse
produto de furto (fls. 140-141). Em juízo, entretanto, negou a
acusação.
Por seu turno, o policial civil, Reginaldo
de Lucca, relatou, noticiado o furto e iniciadas as investigações,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000499-16.2015.8.26.0274 -Voto no 46.379
5
chegou ao seu conhecimento as descrições físicas do suposto
autor, similares ao acusado Jhonata. Na época, Jhonata fazia
uso de drogas e praticava delitos patrimoniais para o sustento
do vício. Conduzido à delegacia, confessou a subtração. Disse
que trocou o vídeo game por drogas. Posteriormente, soube que
a vítima recuperou o bem, a ele devolvido de pessoa de alcunha
"John Lennon", depois de ter comprado de Jhonata. Tal pessoa
foi identificada como sendo o corréu John Curpiniani.
Nesse contexto, em relação ao réu
John, solução diversa daquela dada na sentença não
poderia ser tomada, porquanto não há qualquer elemento nos
autos que autorize a absolvição, tampouco traga descrédito à
versão apresentada pelo policial, apenas porque investido
dessa condição. Seu testemunho vale como qualquer outro e,
se não provado algum interesse pessoal na prisão do
acusado, ou algum motivo que lançaria suspeita sobre sua
atuação, não pode ser posto em dúvida acerca daquilo que
informa. Se coerente na essência do relato que fizera,
revelando o mesmo conteúdo informativo, esse testemunho é
convincente para prova do fato imputado.
Depois, Jhonata admitiu a autoria do
furto e a troca do bem por droga, não convencendo a
negativa de John em juízo, de que não tivesse adquirido o
vídeo game daquele, porquanto a própria vítima dissera que
John lhe devolvera o aparelho.
Anote-se que o dolo - a vontade livre e
consciente de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar
ou influir para que terceiro adquira, receba ou oculte, sabendo
tratar-se de produto de crime - como elemento subjetivo do tipo
penal, uma vez não confessado pelo agente do crime, não pode
ser deduzido na receptação, senão através dos indícios de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000499-16.2015.8.26.0274 -Voto no 46.379
6
comportamento, demonstrados na ação realizada pelo imputado
autor do delito.
A dosimetria da pena, entretanto, merece
pequeno reparo. O juízo fixou a pena do réu John em 1 ano e 5
meses de reclusão, porque conta três condenações definitivas,
fazendo alusão às certidões de fls. 399-405. Entretanto, observe-
se que as certidões de fls. 401 e 405 comprovam os maus
antecedentes, porquanto embora conste o trânsito em julgado
em 2016 e 2018, noticiam condenações definitivas por fatos
praticados em 8 de abril de 2014 e 25 de março de 2014 e,
portanto, anteriores ao tratado nestes autos. A certidão de fl.
402 diz respeito a condenação por fato posterior ao tratado
nestes autos (26.6.2014) e não se presta para justificar o
aumento.
Assim, melhor solução, partindo-se do
mínimo,
suficiente
o
acréscimo
em
1/6
pelos
maus
antecedentes, restando definitiva em 1 ano e 2 meses de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no piso, fixado o regime
aberto para o cumprimento.
Em face desses motivos, reconhecida a
prescrição retroativa da pretensão punitiva, julga-se extinta a
punibilidade do apelante, Jhonata Aparecido de Souza da
Silva, em face do disposto no artigo 107, inciso IV, do Código
Penal, prejudicado, em relação a ele, o exame do mérito do
recurso. Dá-se provimento parcial ao recurso de John Moraes
Curpiniani, para reduzir a pena a um (1) ano e dois (2)
meses de reclusão, no regime aberto, mais o pagamento de
onze (11) dias-multa, no piso.
Figueiredo Gonçalves
relator